Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-69.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800108-69.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, JARDEL VASCONCELOS CARMO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MARLY VICENTE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO ANTE A DESISTÊNCIA DE CANDIDADOS MAIS BEM CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA, nos autos da AÇÃO MANDAMENTAL impetrada por MARLY VICENTE RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em sua peça inicial, a Impetrante relatou que foi aprovada na 23ª colocação no Concurso Público n. 004/2015 para o cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Urbana do Município.

Narra que por meio de sucessivos editais, foram convocados candidatos até a 22ª colocação.

Afirma que “
nos períodos de 2016, 2017 e no início do ano de 2018, até a data do encerramento da validade do concurso público, é assente que tiveram diversas aposentadorias para o cargo de professor pedagógico - MAG-1 (professores com ensino médio que ministram aulas para os alunos da Educação Infantil e de 1º ao 5º ano), que tem as mesmas atribuições do cargo de Professor de Educação Infantil e de 1º a 5º ano - Zona Urbana”
.

Requereu “
concessão da tutela de urgência antecipada “inaudita altera parte”, determinando a ordem para que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, convoque e nomeia a autora para que a mesma apresente os documentos necessários para a habilitação, no sentido de prover o Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Urbana
” (Id. 3996093).

No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada requerida pela Impetrante e, ao final, concedeu a segurança para garantir a nomeação da Impetrante (Id. 3996223).

Conforme certidão de Id. 3996232, as partes não interpuseram recurso voluntário.

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer nestes autos por ausência de interesse público na espécie (Id. 4076231).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

O cerne da questão está em verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante à nomeação, tendo em vista ter sido aprovada fora do número de vagas previstas em edital, porém ter demonstrado sua preterição em razão da contratação de temporários e surgimento de novas vagas pela aposentadoria de outros professores da rede municipal.

Conforme se depreende dos autos, a Impetrante fora aprovada na 23ª colocação e a Administração Pública municipal procedeu a nomeação de 40 (quarenta) candidatos para o cargo.

Ademais, dentre esses candidatos nomeados, houve a desistência de dois candidatos no prazo de validade do concurso.

A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas se convola em direito subjetivo se caracterizada a sua preterição, a saber:

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. POSTERIOR DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao convocar todos os candidatos dentro do número de vagas pretendidas e que ao menos um candidato colocado dentro do número de vagas desistiu de tomar posse no certame, surge o direito subjetivo à nomeação imediata da recorrente, uma vez que o ente municipal ao convocar todos os classificados dentro do número de vagas exerceu seu Juízo de discricionariedade e demonstrou a necessidade de nomeação de candidatos para a realização do múnus público. 2. A não convocação da agravante, mesmo diante da desistência de candidato convocado desistente, configura claramente, a meu ver, preterição arbitrária do direito subjetivo de nomeação do Impetrante ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento, ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 22 de novembro de 2021 (AI n. 0805736-67.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Primeira Turma, DJ 22/11/2021).

Assim, a sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência deste TJPA.

Ante o exposto, voto no sentido de CONFIRMAR a sentença em sua totalidade.

É o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021